Tribunal: TJBA
Processo: 8074927-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074927-09.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: IVALDO FERREIRA CAIRES Advogado(s): OSMAR ABREU SANTOS, JAMILE ROCHA CUNHA, DAVI GONCALO BRITO CARVALHO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. PIRFENIDONA 267MG. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. TEMA 1234 DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. PARECER DO NATJUS E RECOMENDAÇÃO DA CONITEC. CARÁTER NÃO VINCULANTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, indeferiu tutela provisória de urgência para determinar ao Estado da Bahia o fornecimento do medicamento Pirfenidona 267mg a paciente idoso, portador de fibrose pulmonar idiopática, sob o fundamento de ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, à luz dos Temas 06 e 1234 do STF. O Relator deferiu a tutela recursal. O Estado da Bahia interpôs Agravo Interno contra a decisão liminar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se o Agravo Interno interposto contra decisão liminar subsiste após o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento pelo órgão colegiado; (ii) definir se estão presentes os requisitos fixados nos Temas 06 do STF e 106 do STJ para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Reconhece-se a perda do objeto do Agravo Interno, pois o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento pelo órgão colegiado substitui a decisão monocrática anteriormente impugnada. 4. A competência é da Justiça Estadual, uma vez que, nos termos do Tema 1234 do STF, o valor anual do tratamento é inferior a 210 salários-mínimos. 5. Aplica-se a tese firmada no Tema 06 do STF e no Tema 106 do STJ, exigindo-se cumulativamente laudo médico fundamentado que comprove a imprescindibilidade do fármaco e a ineficácia das alternativas do SUS, incapacidade financeira do paciente e registro do medicamento na ANVISA. 6. Constata-se a imprescindibilidade do medicamento Pirfenidona 267mg, conforme relatório médico circunstanciado que atesta a gravidade da fibrose pulmonar idiopática e a inexistência de alternativa eficaz disponibilizada pelo SUS. 7. Hipossuficiência econômica do paciente evidenciada pela concessão da gratuidade de justiça e pelo elevado custo do tratamento. 8. Comprovado que o medicamento possui registro regular na ANVISA (Esbriet®, nº 101000663). 9. O parecer do NATJUS e a recomendação negativa da CONITEC possuem natureza consultiva e não vinculante, não se sobrepondo à prescrição médica fundamentada. 10. Evidencia-se o perigo de dano, ante a natureza progressiva e potencialmente fatal da enfermidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Agravo interno prejudicado. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8067967-37.2025.8.05.0000, em que figuram, como agravantes, AIRTO FURLAN e OUTROS (2), e, como agravado, ESPÓLIO DE WAGNER FURLAN representado por ADRIANA BOM FURLAN, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em julgar prejudicado o Agravo Interno interposto pelos agravantes, e, no mérito, conhecer e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)